Tribunal: STJ
Processo: 2190432-73.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790611 - SP (2024/0424608-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: Q A DE B S
ADVOGADOS
: RUBIA MARIA FERRÃO DE ARAUJO - SP246537
MARCO ANTÔNIO FERRÃO - SP239906
BRUNO FIORAVANTE - SP297085
VALENTINA BARBOZA TAMAROZZI - SP509528
AGRAVADO
: M L C E C DE S L
ADVOGADO
: ROGÉRIO DE CAMPOS TARGINO - SP238299
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS
PERICIAIS.
NECESSIDADE
DE
HORAS
COMPLEMENTARES. CONTRATAÇÃO DE NOVOS PROFISSIONAIS. VALOR
EXCESSIVO. AFASTAMENTO.
1. Afastar a conclusão do acórdão, que decidiu pela validade da
complementação do valor da perícia e afastou a alegação de que os
honorários periciais teriam sido fixados de modo excessivo, demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial.
Súmula no 7/STJ.
2. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso
especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50559179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 4ee3a8d9-0884-4ce6-ba29-c2e93f8e11f9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790611 - SP (2024/0424608-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: Q A DE B S
ADVOGADOS
: RUBIA MARIA FERRÃO DE ARAUJO - SP246537
MARCO ANTÔNIO FERRÃO - SP239906
BRUNO FIORAVANTE - SP297085
VALENTINA BARBOZA TAMAROZZI - SP509528
AGRAVADO
: M L C E C DE S L
ADVOGADO
: ROGÉRIO DE CAMPOS TARGINO - SP238299
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS
PERICIAIS.
NECESSIDADE
DE
HORAS
COMPLEMENTARES. CONTRATAÇÃO DE NOVOS PROFISSIONAIS. VALOR
EXCESSIVO. AFASTAMENTO.
1. Afastar a conclusão do acórdão, que decidiu pela validade da
complementação do valor da perícia e afastou a alegação de que os
honorários periciais teriam sido fixados de modo excessivo, demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial.
Súmula no 7/STJ.
2. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso
especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por Q A DE B S contra a
decisão que não admitiu seu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no art.
105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPAÇÃO DE PROVA.
RECOLHIMENTO
DE
HONORÁRIOS
PERICIAIS
COMPLEMENTARES.
RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento. Produção antecipada de provas. Recolhimento de
honorários periciais complementares. Insurgência da requerente. Efeito
suspensivo deferido.
1. CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE
MITIGADA.
Rol do art. 1.015 do CPC. Excepcional conhecimento do recurso quanto à
determinação para recolhimento dos honorários periciais. Jurisprudência do
E. STJ.
2. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS COMPLEMENTARES.
DESCABIMENTO.
Alegações genéricas. Agravante que não impugnou o valor da hora de
trabalho do perito. Comprovada a necessidade de ampliação das horas de
trabalho para análise de novos elementos, com a contratação de
profissionais auxiliares.
Recurso desprovido" (e-STJ fl. 128).

Documento eletrônico VDA49689300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:33
Código de Controle do Documento: 3e146dfd-ef75-4c93-a73b-690e0d7bf6de

No recurso especial, alega-se, além de divergência jurisprudencial, violação
dos arts. 8o, 9o e 10 do Código de Processo Civil.
Defende que o CPC preceitua que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz
deverá atender aos fins sociais, observando, entre outros princípios, a
proporcionalidade e a razoabilidade.
Sustenta que:

"Na hipótese, data maxima vênia, os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade não foram observados.
Conforme se verifica dos autos inicialmente restaram fixados, a
título de honorários periciais definitivos, o valor de R$ 201.720,00 (duzentos
e um mil setecentos e vinte reais), o qual foi integralmente pago pela
recorrente.
Contudo, após a entrega do Laudo Pericial, o Sr. Perito requereu
uma complementação dos honorários no valor de R$ 173.840,00 (cento e
setenta e três mil oitocentos e quarenta reais), alegando ser referente às
horas adicionais de trabalho.
Sem desmerecer o trabalho do i. expert bem como sua importância
como auxiliar do Juízo, e muito menos a qualidade técnica ou perícia do
trabalho, o valor estipulado é desproporcional ao objeto da perícia. Isso
porque, quando somados os valores já efetuados com o complementar,
resulta-se no elevado importe de R$ 375.560,00 (trezentos e setenta e cinco
mil quinhentos e sessenta reais).
Frisa-se que não se trata de impugnar a qualidade do trabalho ou
sua expertise, mas o valor final atribuído à perícia, mormente, porque o
montante é excessivo e desarrazoado, fugindo da realidade quando
comparado a outras demandas em que foram realizados trabalhos da
mesma natureza.
A estimativa definitiva, se fixada nos moldes requerido pelo
expert, equivalerá a 37 (trinta e sete) vezes o valor atribuído à causa (R$
10.000,00). Dessarte, conquanto se respeite o trabalho do perito, não se
pode exigir que a parte tenha ônus excessivo com a realização da prova.
Mostrando-se elevada a proposta adicional de honorários periciais, impõe-se
à sua realização para importância equânime e adequada, atento à natureza
e extensão econômica da causa.
Dessarte, ainda que tenham sido despendidas horas adicionais
de trabalho pericial, não se justifica um aumento tão elevado e oneroso dos
honorários periciais."

Aduz que teria havido decisão surpresa por parte do juízo monocrático, ao
indicar que o recorrente não teria impugnado o valor da complementação da perícia.
Por fim, requer o provimento do agravo em recurso especial para conhecer e
dar provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Ao decidir pela validade da complementação do valor da perícia e afastar a
alegação de que os honorários periciais teriam sido fixados de modo excessivo, assim
concluiu o TJSP:

"A agravante fundamenta de maneira genérica o pedido de
afastamento da complementação, ou sua redução para R$ 20.000,00.
Entretanto, observo que a recorrente não se insurgiu com o
valor da hora de trabalho definida em R$ 410,00, quando do
Documento eletrônico VDA49689300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:33
Código de Controle do Documento: 3e146dfd-ef75-4c93-a73b-690e0d7bf6de

. Na ocasião, o experto frisou que a estimativa
deferimento da perícia
era de 492 horas de trabalho, considerando a equipe formada por
ele e outro profissional (fls. 404/409; 435/436; 440/442 dos autos de
origem).
Posteriormente, o perito justificou de maneira clara e
específica a necessidade de outras 424 horas de trabalho, diante do
Justificou a necessidade de análise de
.
volume de elementos encontrados
disco rígido, celulares, disco virtual, documentos, emails, diligências
,
na sede da agravante, reuniões, comparação de banco de dados
elaboração de ferramentas auxiliares e trabalhos de gravação e segurança.
Para tanto, necessária a contratação de mais dois
profissionais para a conclusão dos trabalhos. E, mesmo com as
novas contratações, manteve-se o valor da hora de trabalho em R$
(fls. 544/548 dos mesmos autos; fls. 101/121 dos presentes autos)
410,00
Assim, não vislumbro qualquer excesso nos honorários
complementares, plenamente justificados" (e-STJ fl. 132 - grifou-se).

Verifica-se que para afastar a conclusão do aresto combatido seria
necessário o reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial, tendo
em vista o óbice da Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:33
Código de Controle do Documento: 3e146dfd-ef75-4c93-a73b-690e0d7bf6de

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.790.611 / SP
Número Registro: 2024/0424608-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10239991620208260405 21904327320228260000 2202110239991620208260405
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : Q A DE B S
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO FERRÃO - SP239906
RUBIA MARIA FERRÃO DE ARAUJO - SP246537
BRUNO FIORAVANTE - SP297085
VALENTINA BARBOZA TAMAROZZI - SP509528
AGRAVADO
: M L C E C DE S L
ADVOGADO
: ROGÉRIO DE CAMPOS TARGINO - SP238299
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50542490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:22
Código de Controle do Documento: 128e1e6f-a22d-49bd-8ab6-d42a55512441

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:22
Código de Controle do Documento: 128e1e6f-a22d-49bd-8ab6-d42a55512441